Tribunal: TJDFT
Processo: 0702843-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702843-02.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABRICIO SOARES NASCIMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A nobre causídica do autor/apelante, no ID 41745757, informa que na mesma data da 22a Sessão Ordinária Híbrida desta eg. 8a Turma (01/12/2022), também participará de audiência no Tribunal Regional Federal, marcada para as 15h30. Pugna pela preferência na realização da sustentação oral ou a remarcação para a próxima sessão. Conforme de depreende do documento de ID 41752435, a nobre causídica desincumbiu-se de comprovar que na mesma tarde da 22a Sessão Ordinária Híbrida participará também de audiência designada na il. 25a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o que ocorrerá as 15h30min. Isso posto, defiro o pedido de prioridade da sustentação oral, para que ocorra ao início da Sessão, de modo a viabilizar a participação da nobre Advogada em ambos os atos judiciais, os quais serão realizados de forma remota, pela plataforma Teams. Atente-se a nobre Secretaria da Turma. Publique-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator